Tribunal: TJDFT
Processo: 0709587-06.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM SINAL ADULTERADO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO VENTILADA NOS AUTOS. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO DO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).

2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.

3. A via estreita dos embargos de declaração não se presta a examinar tese não ventilada nos autos, inclusive nas razões de apelação, em razão da evidente inovação recursal, o que resultaria em supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.

4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.